Tribunal: STF
Processo: ARE 822823
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Ausência de procuração ou substabelecimento com referência ao subscritor. 3. Ônus de fiscalização da formação do agravo exclusivo do agravante. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.